Tribunal: STF
Processo: RMS 40533
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ademar Sousa Veloso interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido no RMS 75.719, que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que desproveu recurso manejado em ação mandamental contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).



    Segundo narra, impetrou mandado de segurança no TJPA contra ato do Ministério Público local, com o objetivo de obter certidão contendo o detalhamento da denúncia anônima recebida por policiais civis da Divisão Estatual de Narcóticos (DENARC) em 3.2.2021.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará denegou a rodem, sob o fundamento de que “não é possível o direito de certidão ao paciente por se tratar de denúncia anônima especificada, que apenas descreve o carro, modelo e placa do recorrente, que estava sendo transportado pela balsa em questão e estaria sendo usado para o acondicionamento de entorpecentes, bem como, o acórdão recorrido narra que a atribuição de autoria em face do paciente ocorreu apenas quando assim apontado pela portadora da droga – a nacional RENATA CRISTINA FONSECA”.



    Alega que, a denúncia anônima foi o único fundamento da deflagração da busca veicular, ausentes outros indícios que legitimassem a abordagem policial.



    Informa que “a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, Clarice Maria de Andrade Rocha, se omite e recusa a expedição de certidão ao impetrante sobre o pretexto que de não se encontra na esfera da sua atribuição administrativa, sem contudo, declinar a autoridade competente para emissão da aludida certidão”.



    Requer, ao final:



    [...] a segurança pleiteada do direito de certidão, e seja oficiado ao Chefe de Cartório da DENARC/PC/PA, Anderson Luiz Oliveira Lima, para que forneça CERTIDÃO contendo o detalhamento da denúncia anônima recebida pelos policiais civis da Divisão Estadual de Narcótico (órgão do poder executivo estadual) descrita pelos investigadores da Polícia Civil na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com transcrição do conteúdo da denúncia anônima ou relatório fundamentado na certidão, que objetiva a defesa do paciente e esclarecimento de interesse pessoal. recorrente. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O presente recurso não comporta conhecimento (RISTF, art. 21. § 1º). 



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS 75.719, o qual, por sua vez, foi manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, prolatado no MS 0814730-79.2024.8.14.0000. 



    O acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática, negou provimento ao agravo interno (eDoc 31). O ato está assim ementado:



 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, no qual se pleiteava a obtenção de certidão detalhada de denúncia anônima recebida por policiais civis. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará denegou a segurança, entendendo pela ausência de direito líquido e certo ao fornecimento da certidão, uma vez que a denúncia anônima não mencionava o autor da pretensão, e o indiciamento não decorreu da comunicação anônima, mas sim da indicação de autoria feita por terceira pessoa. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se há direito líquido e certo ao fornecimento de certidão detalhada de denúncia anônima, quando tal denúncia não menciona o autor da pretensão e o indiciamento decorre de indicação de autoria por terceira pessoa. 



    III. Razões de decidir 



    4. A ausência de menção ao autor da pretensão na denúncia anônima e a indicação de autoria por terceira pessoa afastam o direito líquido e certo ao fornecimento da certidão detalhada.



    5. A preservação da identidade do informante deve prevalecer na ausência de demonstração de prejuízo à defesa ou de benefício com sua identificação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. Não há direito líquido e certo ao fornecimento de certidão detalhada de denúncia anônima quando a denúncia não menciona o autor da pretensão e o indiciamento decorre de indicação de autoria por terceira pessoa. 



    Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais relevantes citados. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 25989/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/05/2008; STJ, RHC 145.329/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/08/2021.



    (STJ, RMS 75.719, Sexta Turma, Rel. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJe 26.8.2025).



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.



    Na hipótese dos autos, contudo, o recurso ordinário apresentado busca desconstituir acórdão proferido pelo STJ, no exercício da competência constitucional prevista no art. 105, inciso II, alínea “b”, que apreciou o RMS 75.719, interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida pelo TJPA. Não se trata, pois, de decisão proferida em única instância por Tribunal Superior, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o feito. Ilustra esse entendimento o seguinte precedente:



     



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RMS 35.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 5.9.2018)



    3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança (RISTF, art. 21. § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente